Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700233-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: INGRYD CARVALHO CABRAL PAIAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA, em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0706403-85.2022.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu o envio de oficio ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para verificar se a executada está com vinculo empregatício com a finalidade de penhorar seus rendimentos. Pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja enviado o oficio ao CAGED. No mérito, requer o provimento do recurso consoante pedidos expostos na peça de ID. 55733380. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensada a juntada de documentação a que se refere o art. 1.017 do CPC/15, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC/15, já que os autos são eletrônicos. O recurso é cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido, ID. 55733384. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para isso, são necessários a comprovação dos requisitos do perigo da demora (periculum in mora), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Em síntese do seu recurso, o agravante, ora exequente, alega que busca satisfazer seu crédito reconhecido por meio de sentença, mas não encontra bens da executada, de modo que a expedição de oficio ao CAGED seria relevante para viabilizar o bloqueio de verbas salariais. No caso, não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente porque ausente o requisito do periculum in mora. Ademais, eventual extinção do processo originário, por força da falta de bens da devedora, não atinge o direito da credora, porquanto a fase executiva pode ser retomada a qualquer momento (respeitados os prazos prescricionais), bastando a indicação de bens passíveis de penhora. Nestes termos, INDEFIRO o pedido do agravante para conceder a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito